Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703346-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERVINO ROTH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERVINO ROTH, VALTER GUILHERME VECCHI JUNIOR, ELIAS BATISTA FERREIRA E MARLENE BARBOSA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (autos n. 0748353-89.2022.8.07.0001) ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A (título oriundo da Ação Civil Pública no 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal). Pedido de efeito suspensivo indeferido pelo relator originário (decisão datada de 1o/3/2023, ID 44067747). Pela decisão de ID 45784108, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. O agravante alegou distinção entre a matéria dos autos e o referido tema e requereu o prosseguimento do recurso (ID 45959116). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 54682319). É o relatório. Decido. Consoante relatado, pela decisão de ID 45784108 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Contudo, analisando a questão caso em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso, não há qualquer discussão acerca de necessidade ou não de liquidação prévia, porquanto a parte exequente propôs, na origem, a liquidação provisória do título proferido nos autos da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) e o Juízo, antes de admitir a liquidação de sentença, proferiu decisão pela qual declinada a competência em favor da “Comarca de Belo Horizonte - MG”, foro de domicílio da parte exequente. Assim, não havendo nos autos qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia, não há que se falar em suspensão do feito, razão pela qual revogo a decisão de ID 45784108 pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora